Tribunal: TJDFT
Processo: 0739732-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) / TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre imóvel irregular vinculado a débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Limpeza Pública (TLP), sob o fundamento de ausência de matrícula e insuficiência de prova da posse.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóveis irregulares, sem matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, mas vinculados ao executado no cadastro fiscal e geradores de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Limpeza Pública (TLP); (ii) estabelecer se a ausência de registro formal impede a constrição judicial ou se basta a comprovação da posse por meio de cadastro administrativo.

III. Razões de decidir
3. O art. 32 do Código Tributário Nacional admite a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre a posse de imóvel urbano, de forma que é suficiente a vinculação do bem ao nome do executado no cadastro fiscal para configurar responsabilidade tributária.
4. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980 e do art. 204 do Código Tributário Nacional, reforçada quando o imóvel descrito na certidão corresponde ao bem indicado para penhora.
5. A penhora dos direitos aquisitivos é juridicamente possível, ainda que o imóvel não possua matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, desde que comprovada a posse do executado e o valor econômico do bem, conforme art. 835, inc. XIII, do Código de Processo Civil.
6. A tela extraída do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (Sitaf), que indica a vinculação do imóvel ao executado, constitui prova suficiente da posse, ainda mais quando não impugnada pela parte agravada.
7. A negativa da penhora compromete a efetividade da execução fiscal e viola o princípio da responsabilidade patrimonial previsto no art. 789 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis irregulares, sem matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, é juridicamente possível, desde que comprovada a vinculação do bem ao executado no cadastro fiscal e sua aptidão para satisfazer débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Limpeza Pública (TLP), nos termos do art. 835, inc. XIII, do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 835, XIII; CTN, art. 32; Lei no 6.830/1980, art. 3o e art. 40, §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0712471-64.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 14.5.2025; TJDFT, Acórdão no 0708042-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 9.7.2025; TJDFT, 0724068-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 27.8.2025.